Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO LEGAL DE REVERSÃO EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO IGUALITÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
2. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
3. Se a parte não demonstrou que os bens em discussão não foram adquiridos em benefício do núcleo familiar, não afastando a presunção legal de reversão, impõe-se a meação igualitária do patrimônio comum.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte ré se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar a hipótese prevista no art. 80, inciso VII, do CPC.
5. Apelo não provido.